Tribunal: STF
Processo: HC 258257
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.03):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. APREENSÃO DE ANOTAÇÕES DO TRÁFICO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a apreensão de anotações de contabilidade do tráfico, somada às demais provas dos autos, evidenciam as elementares do crime de associação para o tráfico. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 9 meses anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006.



    Sustenta-se que “a sentença e o acórdão não apontam qualquer elemento concreto que demonstre estabilidade e permanência no vínculo entre os acusados. Ao contrário, o que se extrai dos depoimentos e da dinâmica dos fatos é uma negociação pontual, circunstancial, sem indícios de repetição ou habitualidade”.



    À vista do exposto, requer-se a absolvição do paciente quanto ao crime de associação para o tráfico.



    É o relatório. Decido.



    1. Em que pese a existência de hipótese de não conhecimento, ante a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, no caso dos autos, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. 



    De plano, esclareço que a análise da questão prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa aos elementos necessários à configuração do crime de associação para o tráfico. 



    Analisando essa questão, a Segunda Turma do STF assentou, no julgamento do HC 124.164/AC, que o crime de associação pressupõe a existência de animus associativo entre os agentes, de caráter duradouro e estável. Destaco excerto do voto do Relator, saudoso Ministro Teori:



    “O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito: ‘associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei’. O verbo núcleo do tipo aqui é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. É com propriedade que afirma Vicente Greco Filho: 



    Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não, poder-seia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (…). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar (Tóxicos: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209). 



    Assim, estabeleceu-se na jurisprudência o entendimento de que a diferença entre o crime em questão e o concurso eventual de agentes está na estabilidade do vínculo. Nessa linha de compreensão: 



    ‘Habeas corpus. Processual Penal. Crime de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, caput). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Não ocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (…) 3. Verifica-se, pela simples leitura da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que a denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados à ora paciente, principalmente considerando tratar-se de crime de associação para o tráfico, relativamente ao qual a existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal. 4. Ordem denegada’. (HC 121188, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03-04-2014). 



    Sob a égide da anterior Lei de Drogas: HC 72674, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 03- 05-1996; HC 64840, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ de 21-08-1987; RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 01-08-97, esse último assim ementado: 



    ‘(...) III. A associação para o tráfico de entorpecentes, como tipificada no art. 14 da Lei de Entorpecentes (…): para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização (…)’ 



    Com efeito, firmou-se nesta Corte o entendimento de que, “sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios”(HC 178985, Relator Celso de Mello, DJe 18.05.2020).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: HC 175.101, Relator Gilmar Mendes, DJe 05.09.2019; HC 170.896, Relator Gilmar Mendes, DJe 24.05.2019; RHC 202.166, Relator Ricardo Lewandoswki, DJe 26.05.2021; HC 168442; Relator Gilmar Mendes, DJe 06.03.2019; HC 197.602, Relator Gilmar Mendes, DJe 26.02.2021; HC 163.393, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.11.2018; HC 197706, Relator Gilmar Mendes, DJe 02.03.2021.



    No caso concreto, os policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante narram que, na manhã do dia 08/05/2024, receberam notícia de que alguns indivíduos sairiam da cidade São José dos Campos, em direção à Santa Bárbara d’Oeste, com o objetivo de receber entorpecentes. À vista disso, os policiais fizeram campana em determinados locais na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, quando notaram movimentação suspeita de três veículos: um GM Onix, branco, placa RFU7G03; um Ford Ka, branco, placa QWS6H57; e um Hyundai i30, prata, placa FIP7H13.



    Após acompanharem diálogo entre os indivíduos e movimentação dos veículos, os policiais civis abordaram o paciente, que estava no Hyundai i30, e os corréus Jhefferson e João Pedro, que estavam no Ford Ka, tendo o indivíduo que estava no GM Onix conseguido se evadir. 



    Com o paciente, foram apreendidos 50 tijolos de maconha. Questionados os corréus Jhefferson e João Pedro, que estavam no veículo Ford Ka, o primeiro confirmou a propriedade e assumiu a negociação de entorpecentes. Na sequência, os policiais civis realizaram busca domiciliar na residência de Jhefferson, onde foram apreendidos mais 70 tijolos de maconha, 192 porções de cocaína, balança de precisão, anotações de contabilidade e duas armas de fogo.



    Em juízo, o corréu Jhefferson confessou que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para acondicionar os entorpecentes em sua residência e posteriormente os entregar a um motorista de Uber, que faria o transporte. O paciente, por sua vez, afirmou que foi contratado para fazer o frete do entorpecente pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por fim, o corréu João Pedro relatou que é motorista de Uber e disse havia negociado o transporte de roupas pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais).



    Quanto ao crime de associação para o tráfico, a sentença assim fundamentou (eDOC.07, pp. 11-12, grifei):



    “Em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, insculpido no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a autoria dos acusados também é incontestável.



    Não há que se falar em materialidade, pois o crime é classificado como “formal”, conforme elucidado por GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 6ª edição, Volume 1, RT, 2012, São Paulo, p. 273).



    O que se extrai dos autos é a união dos acusados, e de terceiros, que ainda não foram identificados, conforme restou apurado das diligências policiais que culminaram na prisão em flagrante dos acusados e que poderá ainda ser devidamente apurado , para o fim de cometerem o crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, observando-se verdadeira união de esforços para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.



    Importante salientar que o tipo não exige a prática reiterada dos crimes descritos no art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, para sua consumação. Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “a advertência feita no tipo penal (reiteradamente ou não) quer apenas significar que não há necessidade de haver habitualidade, ou seja, não se demanda o cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos arts. 33 e 34, bastando a associação com o fim de cometê-los. Aliás, seria até mesmo desnecessária a inserção dos termos reiteradamente ou não” (Leis penais e processuais penais comentadas. Volume 1. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 6. ed., 2012, p. 273).



    A associação entre todos é evidente. Conforme elementos extensamente delineados acima, o acusado JHEFFERSON ocupava a função de fornecedor dos acusados HIGOR e JOÃO PEDRO, de modo que aquele adquiria, guardava, porcionava (especialmente em relação à droga 'cocaína', que já estava porcionada e separada em kits) e posterior revenda das drogas, fazendo a contabilidade da sua função, enquanto que os acusados HIGOR e JOÃO PEDRO se deslocavam até esta urbe para aqui, mediante acordo, pegar as drogas para revende-las em São José dos Campos. Neste sentido, recorda-se que a negociação se deu na chácara e residência do acusado JHEFFERSON e que, posteriormente, foi detido em conjunto com os acusados HIGOR e JOÃO PEDRO, enquanto estes saiam do Bairro, estando o acusado JHEFFERSON no mesmo veículo do acusado JOÃO PEDRO, demonstrando que possuíam uma relação mais profunda, para além de uma mera transação instantânea. Caso contrário, caso se tratasse de mera venda pontual, inexistiria motivos para que JHEFFERSON, após a venda e entrega de 50 (cinquenta) tijolos de 'maconha' aos corréus, ingressasse no veículo JOÃO PEDRO, se deslocando com estes para fora do bairro e do local de negociação da venda. 



    Portanto, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base, igualmente, à decisão condenatória também em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas.”



    O Tribunal local, no mesmo sentido, negou provimento à apelação, mantendo-se a decisão do Juízo a quo inalterada. Ao que interessa, vejamos (eDOC 12, p. 7, grifei):



    “Em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, todos os apelantes pleiteiam a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas demonstrativas do vínculo associativo permanente entre eles.



    Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessária a comprovação de uma pluralidade de agentes ligados entre si por um animus associativo, com o objetivo de praticar, de maneira reiterada ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, “caput” e § 1º, e 34 da Lei de Drogas. É indispensável, com isso, que a associação seja estável, não se confundindo com mera coautoria ou concurso de agentes.



    As circunstâncias apresentadas pelo conjunto probatório revelaram que o vínculo entre os apelantes ultrapassou o mero concurso de agentes e era dotado da estabilidade e permanência reveladoras da associação para o tráfico. 



    Foram apreendidas diversas anotações manuscritas referentes à contabilidade do tráfico de drogas, o que afasta as alegações de que os apelantes incorreram num ato criminoso isolado e demonstra que eles estavam mesmo associados e dedicados à referida atividade criminosa. 



    Neste sentido, eis um excerto do laudo pericial de fls. 298/300: “05 (cinco) folhas retiradas de caderno de desenho espiral, sem pauta (...); e uma (uma) folha retirada de bloco de anotações com propaganda política. Todas com manuscritos diversos. CONCLUSÃO. As anotações descritas define uma contabilidade simples consistindo na escrituração de valores, quantidades, débitos e créditos. Consigna-se que os termos encontrados listados abaixo são usualmente utilizados em contabilidade no tráfico de entorpecentes, sendo estes 'kit, gold' (...)”.



    Tais conclusões, somadas ao restante do conjunto probatório acostado aos autos, demonstram que os apelantes estavam associados e dedicavam-se à referida atividade criminosa com permanência, mantendo, inclusive, diversos manuscritos acerca da contabilidade de suas transações ilícitas.



    Valho-me, ainda, das colocações pertinentes do D. Promotor de Justiça: “a associação restou evidenciada no caso em apreço, porquanto a atuação revelou habitualidade, estabilidade e organizada divisão de tarefas. Os elementos trazidos não deixam dúvida de que a casa de JHEFFERSON era utilizada para o armazenamento das drogas, sendo que aos acusados HIGOR e JOÃO PEDRO competia buscar os entorpecentes e transportá-los visando a traficância. Não é possível crer na alegação de mera coincidência na abordagem dos acusados em conjunto, Os agentes públicos foram categóricos ao narrar que durante a prévia campana visualizaram o diálogo entre o ocupante do Hyundai I30, do Ford Ka e do GM Onix (que teve êxito na fuga). Ademais, as maconhas apreendidas no imóvel e no veículo de HIGOR eram semelhantes, indicando a mesma origem” (fls. 535).



     De rigor, portanto, a manutenção da condenação dos apelantes como incursos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.



    Como se vê, as decisões das instâncias ordinárias não apontam elementos probatórios idôneos no sentido de que os réus tenham agido com animus associativo estável e duradouro. 



    Ressalto que a simples reunião ocasional de duas ou mais pessoas não caracteriza, por si só, o crime de associação criminosa, sendo imprescindível a existência de prova concreta de um vínculo estável e duradouro entre os envolvidos, o que, a meu sentir, não restou devidamente comprovado no presente caso. 



    Com efeito, as conclusões antecedentes baseiam-se em meras conjecturas, desprovidas de respaldo probatório.



    A condenação pelo crime de associação para o tráfico lastreia-se nas circunstâncias do flagrante, as quais, em verdade, denotam apenas a prática do crime de tráfico. No mesmo sentido, os depoimentos dos policiais, mencionados na sentença condenatória, apenas narram como se deu o flagrante.



    Em outras palavras, ainda que o corréu Jhefferson e o paciente tenham confessado os seus respectivos papéis de armazenamento e transporte das drogas, os comprovantes de contabilidade e a negociação prévia entre os acusados não são suficientes para demonstrar que exerciam o tráfico com certa habitualidade. Do mesmo modo, o simples fato de os corréus estarem no mesmo veículo quando do momento do flagrante não tem o condão de comprovar o necessário liame para a condenação por associação para o tráfico, sobretudo na ausência de qualquer investigação prévia.



    Assim, as circunstâncias do flagrante, apesar de serem suficientes para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não permitem comprovar o animus associativo estável e duradouro.



    Não há, portanto, subsunção dos fatos provados às elementares do crime de associação para o tráfico, porquanto não se comprovou vínculo estável e duradouro entre os envolvidos para a prática reiterada do crime de tráfico. 



    Logo, reitero uma vez mais, a condenação pelo crime de associação deve ser afastada, haja vista que a convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico não é suficiente para configurar o tipo penal. Nesse ponto, o Parquet, efetivamente, não se desincumbiu do seu ônus probatório.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, a fim de absolver o paciente HIGOR MAGAGNATO da imputação da prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06 (ação penal n. 1501881-51.2024.8.26.0533).



    Presente identidade fático-processual, estendo a ordem aos corréus JHEFFERSON ASBAHR DA SILVA e JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA, nos termos do art. 580 do CPP, a fim de absolvê-los da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 (ação penal n. 1501881-51.2024.8.26.0533).



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente